Tribunal: TJDFT
Processo: 0704436-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704436-09.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: JULIO CESAR FARIA DESPACHO Intime-se a parte autora a respeito dos embargos de declaração interpostos pelo Detran-DF, em razão da possibilidade de efeitos infringentes. Após, conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator